Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700646-06.2024.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA APARECIDA DE ARRUDA, ORLANDO AURELIANO DE ARRUDA, MICHELE AURELIANO DE ARRUDA, MARIA DE LOURDES DE ARRUDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. LONGA INTERNAÇÃO. ÓBITO. TRATAMENTO PRECÁRIO. ESTADO PANDÊMICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros, não exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Teoria do Risco Administrativo. 2. É necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. 3. Não assiste razão ao ente público quanto à alegação de que o risco de complicações sofridas pelo paciente advém exclusivamente da doença de Alzheimer e, por este perfil, sua chance de sobrevivência seria reduzida. Restou evidenciado que o paciente foi internado com extensa fratura no fêmur e submetido a longo período de internação com suporte mínimo e precário e o estado pandêmico, per si, não pode ser utilizado como excludente de responsabilidade, no máximo, deverá influenciar no quantum de eventual indenização. O cidadão não pode ser penalizado pela falta de gestão hospitalar, pois cumpria ao Distrito Federal efetivar os tratamentos médicos prescritos e zelar pela garantia da saúde e do bem-estar do ser humano. 4. Em atenção aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 4.1 Considerando os precedentes firmados por essa Turma, em caso de resultado morte, mostra-se razoável o arbitramento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos filhos pela omissão na prestação dos serviços de saúde, mesmo em estado pandêmico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando ser ínfimo o valor arbitrado a título de danos morais no caso em exame. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Sustentam, ainda, que a decisão colegiada afronta o enunciado 54 da Súmula do STJ, asseverando que os juros da mora devem incidir a partir do evento danoso, ao argumento de que a condenação decorreu de responsabilidade civil extracontratual. Pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 54 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017